Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1014139-83.2025.8.11.0000
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E À LEI PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DOSIMETRIA ESCORREITA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O requerente busca a absolvição, alegando a fragilidade das provas e a ocorrência de erro judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O requerente sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, pois se baseou apenas em sua presença no local do crime e na menção de uma abordagem policial anterior.
3. Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da pena, alegando a aplicabilidade do tráfico privilegiado e a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não é um novo recurso de apelação. Sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. O que se busca aqui é a reanálise de fatos e provas já avaliadas na sentença e no acórdão de apelação.
5. As teses de insuficiência de provas e erro na dosimetria da pena já foram exaustivamente debatidas e afastadas no processo de origem. O Tribunal de segunda instância, ao julgar a apelação, confirmou a condenação com base em um conjunto probatório robusto, que inclui:
o O depoimento de policiais investigadores que, após campanas, comprovaram a participação do requerente na associação criminosa.
o A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha) e petrechos (balanças de precisão) que evidenciam o tráfico e a associação.
o A natureza do crime, que é misto alternativo, ou seja, se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas.
6. A inaplicabilidade do tráfico privilegiado foi corretamente analisada pela sentença, que a afastou em razão da condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), que demonstra sua dedicação a atividades criminosas.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza das drogas, conforme o art. 42 da Lei de Drogas.
8. A via revisional é excepcional e não se presta para questionar dosimetrias razoáveis ou rediscutir o mérito de questões já debatidas, especialmente quando o requerente não traz prova nova substancial que demonstre um erro judicial grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.
Tese de Julgamento: "Não se admite o conhecimento de Revisão Criminal quando o requerente busca a reanálise de provas e teses já exaustivamente enfrentadas na sentença e no acórdão de apelação, sem trazer prova nova apta a, por si só, desconstituir o decreto condenatório, sendo a via revisional inadequada para mera rediscussão do mérito do processo."
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
Código de Processo Penal (CPP): Art. 621, I, II e III.
Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas): Art. 33, caput e § 4o; art. 35; art. 42.
Código Penal (CP): Art. 69, art. 71, art. 65, III, 'd'.
Súmulas:
Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
Jurisprudência do TJMT: Apelação Criminal no 0026654-80.2017.8.11.0055.
Jurisprudência do STJ: AgRg no AREsp 736.226/PE, HC n° 442.270/PR.
Doutrina: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal.
Enunciado Orientativo no 7 da TCCR/TJMT: "O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."
Enunciado Orientativo no 3 da TCCR/TJMT: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014139-83.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 056.481.341-93 (REQUERENTE), 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E À LEI PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DOSIMETRIA ESCORREITA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O requerente busca a absolvição, alegando a fragilidade das provas e a ocorrência de erro judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

O requerente sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, pois se baseou apenas em sua presença no local do crime e na menção de uma abordagem policial anterior.

3.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da pena, alegando a aplicabilidade do tráfico privilegiado e a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A
revisão criminal não é um novo recurso de apelação
. Sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativas do
art. 621 do Código de Processo Penal
. O que se busca aqui é a reanálise de fatos e provas já avaliadas na sentença e no acórdão de apelação.

5.

As teses de insuficiência de provas e erro na dosimetria da pena
já foram exaustivamente debatidas e afastadas
no processo de origem. O Tribunal de segunda instância, ao julgar a apelação, confirmou a condenação com base em um conjunto probatório robusto, que inclui:

o

O
depoimento de policiais investigadores
que, após campanas, comprovaram a participação do requerente na associação criminosa.

o

A
apreensão de grande quantidade e variedade de drogas
(cocaína e maconha) e petrechos (balanças de precisão) que evidenciam o tráfico e a associação.

o

A
natureza do crime
, que é misto alternativo, ou seja, se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas.

6.

A
inaplicabilidade do tráfico privilegiado
foi corretamente analisada pela sentença, que a afastou em razão da condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), que demonstra sua dedicação a atividades criminosas.

7.

A
pena-base
foi fixada acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza das drogas, conforme o
art. 42 da Lei de Drogas
.

8.

A via revisional é excepcional e não se presta para questionar dosimetrias razoáveis ou rediscutir o mérito de questões já debatidas, especialmente quando o requerente não traz prova nova substancial que demonstre um erro judicial grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "Não se admite o conhecimento de Revisão Criminal quando o requerente busca a reanálise de provas e teses já exaustivamente enfrentadas na sentença e no acórdão de apelação, sem trazer prova nova apta a, por si só, desconstituir o decreto condenatório, sendo a via revisional inadequada para mera rediscussão do mérito do processo."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I, II e III.

Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
e § 4o; art. 35; art. 42.

Código Penal (CP)
: Art. 69, art. 71, art. 65, III, 'd'.

Súmulas
:

Súmula 343 do STF
: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Jurisprudência do TJMT
: Apelação Criminal no 0026654-80.2017.8.11.0055.

Jurisprudência do STJ
: AgRg no AREsp 736.226/PE, HC n° 442.270/PR.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Enunciado Orientativo no 7 da TCCR/TJMT
: "O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

Enunciado Orientativo no 3 da TCCR/TJMT
: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Cristhian dos Santos Rodrigues
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra a sentença condenatória exarada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal no 0026654-80.2017.8.11.0055.

O revisionando foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06).

Alega que, no dia dos fatos, dirigiu-se à residência de um corréu tão somente para trocar o pneu da motocicleta de uma amiga, sendo surpreendido e preso em flagrante com os demais acusados.

Argumenta, nesse contexto, que a condenação se baseou principalmente em sua presença no local da prisão e na menção de uma abordagem policial anterior feita por um investigador, elementos considerados insuficientes para comprovar sua participação nos delitos.

Sustenta a ausência de prova de que o revisionando praticou qualquer dos verbos nucleares do tipo penal de tráfico, e que a alegação de que ele realizava a entrega da droga ("corre") carece de respaldo probatório.

Questiona também a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sob o argumento de que a condenação simultânea por tráfico e associação não impede a concessão do benefício, desde que preenchidos os requisitos legais, como primariedade e bons antecedentes.

Ademais, a defesa alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, violando o princípio da individualização da pena e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante disso, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura.

No mérito, busca a absolvição das imputações de tráfico e associação, por manifesta contrariedade à evidência dos autos e insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado e a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal.

Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomenda o não conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, a sua improcedência.

É o relato do essencial.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Conforme relatado, o recorrente colima a rescisão de sua condenação
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/06).

Aduz que a condenação foi contrária à evidência dos autos, bem como pleiteia a reforma da pena imposta, para que seja estabelecida no mínimo legal, bem como para que se aplique a causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, que não seria incompatível com a condenação pela prática do artigo 35 da mesma Lei.

Contudo, a admissão da ação de revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à
evidência
dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que a inicial não demonstrou o desencontro da decisão com a evidência dos autos ou o texto da Lei Penal.

Em verdade, o revisionando busca, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação criminal e na sentença condenatória, sem qualquer ineditismo, como se a revisão criminal servisse de segunda apelação.

Realmente, as teses abordadas na inicial já
foram amplamente debatidas em sede de apelação criminal
, no âmbito deste Sodalício.

A propósito, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o recurso de apelação criminal n. 0026654-80.2017.8.11.0055, afastou a tese absolutória, bem como, delimitou corretamente a pena imposta. Confira-se:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE PARTE DOS RÉUS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 E DE OUTRO TAMBÉM PELO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003, NOS MOLDES DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL COM ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE UM DELES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ESVAZIA O ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO FIM, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE NARCÓTICOS PARA CONSUMO PRÓPRIO, APRESENTADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E AO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES COM ANIMUS ASSOCIANDI EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA – 2.2) INTENÇÃO DE UM DOS RÉUS EM VER AS PENAS-BASES RETIFICADAS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – INVIABILIDADE – PENAS-BASES QUE, TODAVIA, DEVEM PERMANECER EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS PELA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS QUE JUSTIFICA OS AUMENTOS PERFECTIBILIZADOS – 2.3) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A QUE FAZ JUS UM DOS APELANTES POR POSSUIR MENOS DE VINTE E UM ANOS AO TEMPO DOS CRIMES – APELO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARCIALMENTE E DESPROVIMENTO DE TODOS OS DEMAIS RECURSOS.

(...) 2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório e o de desclassificação formulado por um dos réus; (...) (TJMT - N.U 0026654-80.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)”

Ressalto, ainda, que a sentença condenatória tratou de delimitar a conduta do revisionando, a partir de análise minudente das provas recolhidas, dentre as quais destaco o depoimento prestado
em juízo pelo IPJC Jorge Daniel da Silva:

(...) “[PROMOTOR]:
O Cristian
e o Luiz Henrique?

[JORGE]: Sim.
Esses, vamos dizer assim, quando a gente identificou a Aline ali, não viu esses dois rapazes num primeiro momento. E nem a Jéssica e nem o Alfredo. A gente foi ver a figura dessas pessoas lá, vamos dizer assim, no meio da investigação para frente.
Que e
les alugam o local e aí, com a ida da Jéssica e do Alfredo, vai esses rapazes lá também. Foi aí que a gente viu que há uma movimentação grande de venda de droga, não só ali como pra fora.

[PROMOTOR): Seriam esses rapazes que saiam de moto e ficavam olhando ali?

[JORGE]: Sim, sim.

[PROMOTOR): Entendi. Porque
o Cristian e o Luiz Hentique no interrogatório deles, eles alegaram que foram pra lá arrumar o pneu de uma moto,
pneu da moto da Jéssica, salvo engano. A Jéssica teria ligado pra eles e eles foram lá arrumar um pneu. Você chegou a constatar se tinha alguma coisa de pneu furado ali ou alguma coisa assim?

[JORGE]: Eu vi eles com um pneu na mão, pneu de moto na mão.

[PROMOTOR]: Eles estavam com esse pneu na mão?

[JORGE]: Estavam.

[PROMOTOR]: E na hora da prisão deles, eles falaram alguma coisa se eles estavarn realmente arrumando esse pneu? Ou eles só falaram isso na delegacia?

[JORGE]: O investigador Marlon e o investigador Crispim que abordou.

[PROMOTOR): Que abordou esses dois?

[JORGE]: Eu tava frente [...] Só que, realmente eles estavam com pneu, só que eu não vi eles lá só essa vez. Eu vi outras vezes lá.

[PROMOTOR): Os dois?

[JORGE]: Sim, no local. Então esse era o pessoal que estava no local.
Igual a mãe da Aline. A mãe da Aline, quando a gente chegou, ela não estava no local, ela chegou e tentou se evadir e a gente pegou. Eu vi ela, tipo, várias vezes no local. Não só esse dia. Vamos dizer assim, como eu disse pro senhor, num primeiro momento, quando a gente identificou a casa da Aline, vamos dizer assim, com uns 30 (trinta) dias, não tinha esse pessoal lá. Não tinha. Mas
umas duas semanas antes de a gente entrar e fazer o flagrante, começamos ver a figura dessas pessoas, até então, foi por isso que animou nos de fazer o flagrante, porque a gente tava vendo muita pessoa no local, muita pessoa entrando e sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas
. E tinha outra pessoa que a gente não teve a oportunidade de pegar ela, que também ia no local e saía, ia no local e saía. (...)

Do voto condutor do recurso de apelação criminal, extraio os seguintes excertos, relacionados à revisional:

“(...) I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, FORMULADO POR NILSON WALDOW.

Em que pese os ora apelantes pretendam ser absolvidos das imputações dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o narcotráfico, tendo ao menos um deles formulado pedido subsidiário de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, nenhum dos pleitos merece acolhimento.

Isso porque, a prova da materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 74257453 – pág. 2; Boletim de Ocorrência de ID 74257468 – págs. 4/5 ao ID 74257470 – págs. 1/2; Auto de Apreensão de ID 74257470 – pág. 3; Laudo de Constatação de ID 74257470 – págs. 5/6 ao ID 74257471 – págs. 1/3; Relatórios de Investigação Policial de ID 74257473 – pág. 3 e ID 74257480; Laudo Definitivo de ID 74259989 – pág. 6 ao ID 74259990 – págs. 1/5 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à autoria, não obstante a veemente negativa apresentada pelos ora apelantes, descortinou-se verdadeira associação criminosa voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, na qual ALINE VIEIRA DUARTE era a “cabeça”, com a responsabilidade de conseguir a droga e fornecer aos demais comparsas que, na sequência, realizavam a sua distribuição.

Quando interrogada pela autoridade judicial, ALINE negou residir na chácara alvo da operação, bem como de ter um relacionamento com NILSON, tentando desvencilhar-se das imputações e atribuí-las exclusivamente a ele (ID 74260083), entretanto, a própria corré e mãe de ALINE, a Sra. MARIA JOSÉ, ratificou o relacionamento amoroso dos dois e o fato de ALINE praticamente morar na chácara com o NILSON [declarando que ela mesma, na condição de mãe, ia lá pelo menos uma vez na semana], sendo no mesmo sentido também as declarações do sobrinho de NILSON ouvido na condição de informante, Elias Waldow (ID 74260083).

Em juízo (ID 74260083), o investigador de polícia Jorge Daniel da Silva ratificou que ALINE VIERIA DUARTE era alvo de investigação pelo crime de tráfico de drogas, mesmo porque já havia informações de que era faccionada do Comando Vermelho e estava recrutando pessoas para vender entorpecentes, diante do que foram realizadas campanas e se constatou que a corré MARIA JOSÉ (mãe de Aline), bem como Janderson (irmão de Aline), vendiam drogas nas redondezas do Bairro Vila Alta. Identificada a residência de ALINE, constatou-se que esta não ficava no referido endereço [vizinhos informaram que ela raramente passava por lá em uma caminhonete Ford Ranger, acompanhada de um senhor de cabelo grisalho, só olhavam e iam embora]. Já a sua genitora, a também corré, MARIA JOSÉ, residia no Bairro Vila Alta, onde os policiais acompanharam a sua rotina de comercialização de drogas [saía da casa dela de bicicleta, sempre acompanhada de alguém, ia até a UNIC e, na sequência, adentrava em uma chácara, que identificaram ser do NILSON].

Prosseguiu aduzindo que no decorrer das
investigações – que durou meses,
verificaram que ALINE estava morando nessa chácara e no respectivo imóvel foi apreendida expressiva quantidade de narcóticos com ela e NILSON,
tendo identificado pelas campanas que lá estava ocorrendo o tráfico de drogas, perceptível pela intensa movimentação que havia no local,
tanto por parte da mãe de Aline [MARIA JOSÉ], quanto por outros usuários. Acrescentou que em buscas na residência de NILSON, foi localizada uma balança de precisão e uma sacola de maconha em forma de tabletes. Na referida chácara, existia uma casa principal e outra agregada, essa última os apelantes JÉSSICA e ALFREDO alugavam. Também foram encontradas drogas em forma de tabletes e de cabecinhas prontas para venda, descortinando-se que JÉSSICA e ALFREDO entraram no narcotráfico por causa de supostas dívidas.

Ratificou a sobredita testemunha que os usuários abordados disseram que pegavam droga com a MARIA JOSÉ, sendo certo que ALINE era a distribuidora de estupefacientes e quem efetivamente os repassava para ALFREDO, MARIA JOSÉ e outros.
Presenciou WELITON, CRISTHIAN e LUIS HENRIQUE no local dos fatos
, destacando que WELITON era quem carregava MARIA JOSÉ de bicicleta na chácara.
Já CRISTHIAN e LUIS HENRIQUE, os viu quando estavam com o pneu de moto na mão, mas eles não foram lá exclusivamente para isso, porque já tinham visto ambos no local por diversas vezes durante as campanas.
WELITON DA SILVA fazia a “correria” [entrega de drogas] na casa de MARIA JOSÉ e na praça, de modo que, em razão disso, praticamente morava na casa de MARIA JOSÉ. No dia do fato, MARIA JOSÉ foi presa com uma porção de droga no sutiã. Por fim, atestou que ALFREDO e JÉSSSICA já estavam hospedados na residência há cerca de duas semas e as informações correlacionavam todas as pessoas que moravam na chácara ao envolvimento com o comércio malsão. JÉSSICA inclusive conhecia o outro investigador da faculdade e assim que o viu começou a chorar dizendo que já tinha falado “para eles” que “aquilo não ia dar certo”.

O também investigador de polícia, Marlon Francisco de Almeida, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 74260083), revelou que o policial Crispim no dia da abordagem entrou na casa do recorrente ALFREDO, o qual estava morando com JÉSSICA, sendo localizados entorpecentes no imóvel. Realizada uma varredura na área foram encontradas mais drogas em um armário. Naquela ocasião, JÉSSICA exarou que estava fazendo parte do tráfico de entorpecentes porque tinha uma dívida grande para pagar na faculdade. Foi apreendida droga com MARIA JOSÉ (mãe da ALINE), escondida no sutiã, sendo que nas campanas observaram todo o “corre” de droga que era feita por ela. ALINE também tinha uma casa no Barcelona, mas não ficava lá, na verdade morava na chácara com o NILSON.

Por sua vez, o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira, perante a autoridade judicial (ID 74260083), acrescentou que tinham informações de que Aline e Nilson eram os fornecedores e estariam repassando as drogas para os outros fazerem a distribuição. Na casa onde Alfredo estava morando com a Jéssica encontraram drogas em todos os cômodos da casa.
No momento da abordagem realizada na chácara estavam Cristhian e Luiz Henrique na residência de Alfredo, os quais mexiam com uma motocicleta, sendo verificado pelas investigações que os dois estavam indo com frequência na chácara, sendo exatamente esse o modus operandi da Aline, a qual recrutava pessoas para vender drogas para ela
. A Jéssica, por lhe conhecer da faculdade, entrou em desespero e falou que estaria mexendo com drogas em virtude de dívidas que possuía na instituição educacional, reportando que já tinha falado para o Alfredo “que aquilo não daria certo”.

Desse modo, os depoimentos policiais dão conta de que embora a apelante MARIA JOSÉ VIEIRA tenha se mostrado contraditória em seu depoimento judicial, ao aduzir que Aline não residia na Chácara, certo é que no dia dos fatos foi atrás da filha na Chácara de Nilson e não na residência dela, como seria o lógico. Desse modo, não falou a verdade sobre os fatos, mesmo porque MARIA JOSÉ rotineiramente buscava droga na chácara com Aline e Nilson para vender em sua residência ou nas adjacências, tal como na praça da igreja da Vila Alta.

E mais, desvendou-se que Maria José contava com o apoio de Weliton Silva e, no início, quem fazia o “corre” [distribuição da droga] na região da igreja e proximidades da residência de Maria José, era seu filho Janderson, entretanto, após uma briga, Maria José passou a contar com o apoio de Weliton para ajudá-la a distribuir a droga. No dia dos fatos, ambos, Maria José e Weliton Silva, foram inclusive presos quando chegavam na chácara onde Aline residia com Nilson para buscar entorpecentes, tanto que ao avistarem a polícia, tentaram empreender fuga.

Todos os demais corréus, Alfredo Ferreira de Souza Júnior, Jéssica Paula Rodrigues Gonçalves, Luiz Henrique Batisti e
Cristhian dos Santos Rodrigues também auxiliavam na venda e distribuição das drogas e, para tanto, constantemente entravam e saíam da chácara,
sendo verificado pelos policiais que inclusive Alfredo e Jéssica já estavam residindo no local ao tempo da apreensão da droga,
sendo fragilizada a versão universal de que desconheciam a existência das substâncias proscritas, mormente quando localizadas em praticamente todos os cômodos do imóvel, bem como na área externa da residência.

Logo, a prova amealhada esclarece de forma totalmente concatenada e harmônica os fatos ilícitos apurados, sendo sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o 7 - O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o 3 – A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, também não há falar em inexistência de conduta apta a configurar o delito do
artigo 35, caput da Lei n.o 11.343/2006
, diante do inequívoco vínculo entre os recorrentes, que mantinham entre si um elo organizado, estável e duradouro para a compra, armazenamento e venda de entorpecentes na cidade de Tangará da Serra-MT, sendo ALINE [que morava com NILSON e em sua residência armazenava a droga] a líder responsável pelo recrutamento de todos os demais que inequivocamente realizavam a distribuição das substâncias proscritas, por meio dos quais a droga chegava efetivamente aos usuários.

O farto conteúdo extraído das campanas policiais e dos seus respectivos depoimentos em juízo, demonstram todo o modus operandi do grupo que inclusive teve parte dos seus integrantes que passou a morar no mesmo local [chácara do NILSON] a fim de facilitar todo o manuseio e distribuição da droga, mesmo porque as substâncias proscritas foram encontradas sob diversos formatos, parte delas pronta para a comercialização, acompanhadas de balanças de precisão e material bélico.

Outra não foi a fundamentação surgida da prova que constou da r. sentença, ao grafar, in litteris:

“...Para além da localização do entorpecente, vale mencionar que os policiais civis realizam campana por vários dias na chácara de Nilson e constataram uma grande movimentação de usuários no entorno, conforme se infere dos depoimentos degravados acima, caindo por terra, pois, toda e qualquer alegação de desconhecimento do entorpecente em depósito em sua chácara, assim como da comercialização espúria.

No que diz respeito a Maria José, conquanto a Defesa sustente, em sede de memoriais, que inexistem provas de que ela estaria exercendo a traficância, mister registrar, por oportuno, que os investigadores passaram a exercer a vigilância sobre ela, depois de terem abordado usuários de entorpecentes que admitiram ter adquirido a droga diretamente dela e que apenas chegaram até a Aline, na chácara, devido às visitas reiteradas de Maria José, as quais despertaram a suspeita dos investigadores (...)

Dessume-se do depoimento suso colacionado que Maria José Vieira se deslocava rotineiramente à chácara de Nilson para pegar drogas com Aline para revender em sua residência e nas imediações da praça da da igreja, tanto é assim que, quando visualizou os policiais na chácara no dia do flagrante, ainda tentou fugir, sendo interceptada pelo IPC Marlon. Mencione-se, por oportuno, que foi localizada uma porção de cocaína em seu poder, sendo mais um indicativo, portanto, do exercício da traficância. E Maria José não fazia isso sozinha, porquanto ressai do painel probatório que o corréu Weliton Silva era o responsável por levá-la até o local, de bicicleta.

Quanto aos corréus Alfredo e Jessica, destaca-se que estes alugaram a residência anexa na chácara de Nilson e que foi localizada grande quantidade de entorpecente no local, nas mais diversas formas. (...)

Derradeiramente,
no tocante a tese defensiva de Cristhian dos Santos Rodrigues e Luiz Henrique Batisti de que somente teriam ido à Chácara de Nilson para trocar o pneu de uma moto, consigna-se que os investigadores ouvidos em Juízo foram unânimes ao afirmar que viram Cristian e Luiz Henrique entrar e sair da chácara várias vezes, sendo esse fato que os motivou a abordá-los. (...)

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que os réus NILSON WALDOW, ALINE VIEIRA DUARTE, MARIA JOSE VIEIRA, JESSICA PAULA RODRIGUES GONQALVES, WELITON SILVA, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI E ALFREDO FERREIIUX DE SOUZA JUNIOR, atuavam de forma organizada, com rigorosa distribuição de tarefas na aquisição, transporte, armazenamento e venda do entorpecente, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo, cujo modus operandi foi revelado pelo IPC Crispim (...).

Com base nas declarações acima transcritas, ficou fácil delinear as funções de cada um dos réus na associação criminosa, senão vejamos. Aline Vieira Duarte era a líder da associação e era responsável por recrutar novos integrantes para realizar a venda de entorpecentes.

Nilson Waldow, por seu turno, possuía um relacionamento amoroso com Aline e cedeu a sua chácara para servir como depósito e ponto de distribuição da droga para outros traficantes menores, a exemplo da Sra. Maria José Vieira, e até mesmo, venda direta para usuários, já que se constatou a presença de muitos usuários nas imediações.

Apurou-se, a efeito, que a Sra. Maria José adquiria a droga com a filha, Aline, e a revendia em sua residência ou ainda na praça da igreja localizada no Bairro Vila Alta, enquanto Weliton Silva foi visto, inúmeras vezes, levando e buscando Maria José da Chácara, em sua bicicleta.

Com relação ao Alfredo Ferreira de Souza Junior e Jéssica Paula Rodrigues Gonçalves, denota-se dos depoimentos dos policiais civis, que eles alugaram a casa anexa da Chácara de Nilson Waldow e que seus papéis na senda delituosa seriam de preparar maconha para ser vendida no varejo. Isso porque a maconha encontrada na residência já estava dividida em tabletes menores, na forma de papelotes prontos para a venda, e em porções esfareladas, aptas para serem embaladas.

Cristian dos Santos Rodrigues e Luiz Henrique Batista serviam como transportadores da droga para outros pontos de venda, o que se denomina o “corre”, o que os tornava muito cautelosos para entrar e sair da chácara, sempre procurando rotas diferentes para despistar eventual investigação policial...”
(ID 74259528 ao ID 74249530).

E mais, os elementos de prova amealhados mostram-se harmônicos e coerentes entre si, bem como com as circunstâncias das prisões e da apreensão das drogas e petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão (balanças de precisão), não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustificadamente quaisquer dos apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Por demais demonstrado o prévio acordo de vontades entre os agentes, inclusive com hierarquia, divisão de tarefas e controle da venda dos entorpecentes, tudo a demonstrar inconteste vínculo de permanência dirigido à finalidade da narcotraficância.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR e ALINE VIEIRA DUARTE a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o narcotráfico, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, buscam tão somente esquivarem-se da responsabilidade penal, desqualificando as declarações prestadas, as quais, por sua vez, se mostram coesas e firmes quanto à culpa individualizada pelas práticas delituosas, razão porque não devem prevalecer os intentos absolutórios e desclassificatório.

Ademais, no sistema processual pátrio a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, sendo de rigor a manutenção da condenação nos moldes em que proferida na primeira instância.

II – DA DOSAGEM DA PENA DE CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES.

Apenas CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES se insurgiu com relação à dosagem da pena, ao que postulou a fixação das sanções basilares nos patamares mínimos legais e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em primeira instância, assim fora individualizada a pena do ora recorrente, verbis:

“...Do crime de tráfico de drogas.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não exibe maus antecedentes criminais;
a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg;
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecendo cada dia-multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria, igualmente, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que encerro a pena definitiva ao réu Cristhian dos Santos Rodrigues em 06 seis anos de reclusão e 600 seiscentos dias-multa estabelecendo cada dia multa ao valor de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...)

Do crime de associação para o tráfico.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não exibe maus antecedentes criminais;
a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da penabase, tendo em vista que foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg, não havendo que se falar em bis in idem na consideração da quantidade de drogas para majorar a pena-base, tanto em relação ao delito de tráfico (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006) quanto ao de associação para o tráfico (art.35 da Lei n.o 11.343/2006), uma vez que se trata de crimes diversos
(AgRg no AREsp 736.226/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Dje 22/11/2018; HC n° 442.270/PR); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; às circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda a sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, estabelecendo cada dia-multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria, igualmente, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que encerro a pena definitiva ao réu Cristhian dos Santos Rodrigues em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos...” – grifei - ID 74259533 – págs. 4/5 e ID 74259534 – pág. 1.

De fácil percepção a idoneidade do desvalor conferido à quantidade e à natureza das drogas apreendidas - 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg, - , conforme exegese do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006, sendo as penas básicas impostas para cada um dos delitos recrudescidas em um ano de reclusão e cem dias-multa, o que também não se mostrou desproporcional frente às circunstâncias concretas dos autos.

Entretanto, melhor sorte abriga a i. Defesa quando pretende o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porquanto ao tempo do crime o ora apelante realmente ainda não possuía vinte e um anos completos
, pois nasceu em 07/11/1996 (ID 74257457 – págs. 1/2 e ID 74257476 – pág. 2) e os fatos ocorreram no mês de setembro do ano de 2017.

Sob esse viés,
procedo à redução de cada uma das penas-bases em 1/6 (um sexto), encontrando-se as penas intermediárias de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa para o ilícito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como não concorreram causas de aumento ou de diminuição de pena em quaisquer dos delitos, estabelece-se as
PENAS FINAIS em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de narcotráfico e de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa para o ilícito de associação
para o tráfico de entorpecentes, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos delituosos.

Em sendo reconhecido o concurso material entre os crimes (artigo 69 do Código Penal),
a pena definitiva de CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES segue retificada para o quantum de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias-multa
, preservados o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos delituosos, bem como o regime inicial fechado para o seu cumprimento, com fundamento no artigo 33, §2.o, a do Código Penal. (...)” (PJe n. 0026654-80.2017.8.11.0055 - Id n. 105114974 – Destaque no original)

Em relação ao
privilégio
, constou da sentença condenatória que:

“(...) CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES

Do crime de tráfico de drogas. (...)”

“(...) Na terceira fase da dosimetria, igualmente, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que encerro a pena definitiva ao réu Cristhian dos Santos Rodrigues em 06 seis anos de reclusão e 600 seiscentos dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. §4°, do art. 33 da Lei 11.343 /06, tendo em vista a condenação do réu pela pratica do crime de associação para o tráfico, o que indica sua dedicação às atividades criminosas como meio de vida
. (...)”

Como visto, as questões ora suscitadas na revisional foram exaustivamente discutidas no julgamento do recurso de apelação criminal, não se visualizando erro judicial a ser sanado, sobretudo porque a defesa não juntou qualquer prova nova, limitando-se a pugnar por uma nova análise do quadro probatório já encartado nos autos, providência vedada na via eleita.

A condenação do réu não se deu apenas porque ele estaria no local da apreensão das drogas por acaso, mas, ao contrário, está lastreada em testemunhas policiais indicativos da realização de diversas campanas, nas quais o requerente foi visto entrando e saindo daquele local por inúmeras vezes. Durante a busca foram encontradas drogas espalhadas em vários locais da propriedade, em quantidades e forma de acondicionamento sortidas, retratando-se contexto de traficância exercida às claras, fator a inviabilizar eventual alegação de ignorância.

Nesse contexto, operada e mantida a condenação pela prática do crime de associação para a prática do crime de drogas, tem-se por inviável a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33. § 4o, da Lei de Drogas.

Logo, mostra-se irretocável a condenação.

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025